Tribunal: TJSP
Processo: 2369222-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – Juros de mora – Incidência desde o trânsito em julgado do provimento jurisdicional que os fixou – Inteligência do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Multa – Art. 523 do CPC – Aplicabilidade – A apólice de seguro,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais – Juros de mora – Incidência desde o trânsito em julgado do provimento jurisdicional que os fixou – Inteligência do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça – Multa – Art. 523 do CPC – Aplicabilidade – A apólice de seguro, a título de caução, para o fim exclusivo de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tem natureza meramente acautelatória, não equivalendo, portanto, a pagamento, razão pela qual não tem o condão de afastar a atualização monetária do importe devido, nem a incidência de juros moratórios até a data do cumprimento da obrigação de pagar o montante inadimplido, decorrente da condenação – Recurso parcialmente provido – Decisão reformada em parte.